Tribunal: CARF
Processo: 16306.000241/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000241/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.827 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FORTE SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP.
RECURSO
QUE
NÃO
ATACA
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
SUFICIENTE
À
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso que não ataca fundamento autônomo suficiente para
a manutenção da decisão recorrida, nos termos das Súmulas nos 126 do STJ e
283 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Tratam os autos das Declarações de Compensação (DCOMP) no
29966.50487.310705.1.3.02-5538, transmitida eletronicamente em 31/07/2005, e no
07507.16245.130606.1.7.02-0864, transmitida eletronicamente em 13/06/2006.
Ambas com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido
apurado no Exercício de 2001 – 01/10/2000 a 31/12/2000.
Em 22/10/2010 a Delegacia da RFB de São Paulo emitiu Despacho Decisório
(fl.43), o qual não homologou as declarações de compensação por não ter sido
confirmada a existência de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000241/2010-34
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.827 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000241/2010-34

Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 24/11/2010 a
Manifestação de Inconformidade de fls. 51 a 63. Alega, em síntese, “que a nulidade de
todo procedimento é tão flagrante e tão evidente, que merece anulação total, uma vez
que quando foi proferida a presente decisão, já havia ocorrido a homologação tácita
da PER/DCOMP n° 29966.50487.310705.1.3.02-5538, em face do decurso de prazo
para sua homologação expressa, conforme preconiza a Instrução Normativa RFB n°
900, de 30 de dezembro de 2008, e com relação à analise do crédito, saldo negativo
de IRPJ AC 2000, já não cabia mais sua análise, em razão do prazo decadencial que
a Receita tinha para verificar sua composição ou existência.”
Reproduz o art. 37 da Instrução Normativa 900 de 30 de dezembro de 2008 que
trata, em seu Parágrafo 2o, do prazo de 5 anos para a administração homologar a
declaração de compensação.
Reafirma a nulidade do Despacho Decisório, uma vez que todo embasamento se
deu em razão da análise e não conhecimento de saldo negativo de IRPJ de 1999 e
2000, que não cabem mais análise em razão do prazo decadencial, trazendo à tona o
art. 173 do CTN.
Ao final, requer:
1. O conhecimento da Manifestação de Inconformidade;
2. A anulação do Despacho Decisório;
3. Caso o Despacho Decisório não seja anulado, a homologação tácita do
PER/DCOMP 29966.50487.310705.1.3,02-5538;
4. A produção de todos os meios de provas admitidos em direito, em
especial ajuntada de novos documentos e perícias se necessário;
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-82.995 (e-fl. 128), o qual recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
É incabível a arguição de nulidade processual na hipótese em que os atos
administrativos estejam revestidos de suas formalidades essenciais e em estrita
consonância com as normas tributárias de regência.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO.
A interessada trouxe os documentos que julgou necessários à instrução de sua
peça defensória, não cabendo fazer um pedido genérico para futura juntada de
documentos, sem alinhavar a hipótese legal em que se funda tal pedido.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PERTINÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 173 do CTN, apenas o
dever/poder de constituir crédito tributário além do já confessado em DCTF
estaria obstado.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.827 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000241/2010-34

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 152, no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos de fato e de direito já expostos anteriormente na
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pelas Portarias MF n.o 329/2017, e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, atesto a tempestividade do recurso, entretanto, deixo de conhecê-lo
em virtude do desatendimento de requisito de procedibilidade recursal, conforme explicado na
sequência.
Conforme dito no preâmbulo, a questão controvertida que remanesce dos autos
diz respeito à não homologação do PER/DCOMP no 07507.16245.130606.1.7.02-0864.
Basicamente, foram dois os fundamentos autônomos da improcedência do mérito
consignados no acórdão de Manifestação de Inconformidade:
a) inexistência de saldo negativo de IRPJ que teria sido apurado no Exercício
2000 - 01/01/2001 a 31/12/2001, não infirmada por documentação
comprobatória do saldo negativo reclamado;
b) decurso do prazo legal para postulação do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000.
Constata-se que não houve impugnação específica do fundamento autônomo
consubstanciado na item “b” supra, inexistindo na peça recursal qualquer alegação ou prova
apontando no sentido de desconstruí-lo.
Em razão disso, tal fundamento assume cunho de definitividade, o que, por si só, é
suficiente à manutenção da decisão recorrida, eis que retira do crédito vindicado os atributos de
liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN para eventual reconhecimento daquele
suposto direito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.827 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000241/2010-34

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor clara e
precisamente as razões fáticas e jurídicas ou a motivação de seu inconformismo, impugnando os
fundamentos da decisão recorrida de modo a sustentar sua pretensão recursal, requisito essencial
à delimitação da extensão da lide administrativa e do exercício do contraditório.
Este entendimento encontra respaldo nas Súmulas nos 126 do STJ e 283 do STF:
Súmula 126
É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.
Súmula 283
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

A propósito, os seguintes julgados desta 2a TE e da CSRF:

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.827 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000241/2010-34

Diante desse quadro, fica prejudicada a análise do mérito do item “a” supra
porque a matéria não contestada correspondente ao item “b” - decurso do prazo legal para
postulação do saldo negativo - é suficiente por si só a manutenção da decisão recorrida.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 182
DF CARF MF
Original